Tribunal: TJDFT
Processo: 0713794-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-13
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO.
I. O direito à educação infantil é tutelado constitucionalmente e constitui direito fundamental que não pode ser postergado em face de contingências orçamentárias ou administrativas e, muito menos, da priorização das políticas públicas.
II. Preenchido o critério etário, exsurge para a criança direito subjetivo à matrícula em creche ou pré-escola, independentemente de questões orçamentárias ou da política estatal para o setor, sob pena de restar sonegado, em sua essência, o direito à educação infantil.
III. A existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de prestação universal da educação.
IV. O Estado não pode invocar o seu próprio descaso com direito à educação infantil, que acaba criando o déficit de vagas e estabelecendo o sistema de filas, para forjar uma fictícia ofensa ao princípio da isonomia.
V. É insidiosa a lógica calcada no pressuposto de que, por existirem várias crianças que não têm o seu direito respeitado, nenhuma outra pode obter em juízo o reconhecimento do seu próprio direito subjetivo.
VI. Uma vez resguardado o direito ao ensino infantil mediante matrícula em creche pública ou em rede conveniada, não há direito subjetivo à jornada integral.
VII. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.